Tribunal: STF
Processo: HC 171295
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE USO DE PROVA ILÍCITA. INVIABILIDADE, NESTA VIA ESTREITA, DE SE INVESTIGAR COMO OS FATOS SE DESENVOLVERAM NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AINDA, FICOU REGISTRADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS PROVAS DESFAVORÁVEIS À PACIENTE. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL . INADEQUAÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.